Tribunal: TJDFT
Processo: 0745815-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0745815-04.2023.8.07.0001 APELANTE: AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA APELADO: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA DESPACHO À apelante-exequente para, em cinco dias, esclarecer e comprovar se emitiu duplicata eletrônica e se obteve ou não o aceite da devedora, observado o disposto no art. 889, §3o, do CC c/c os requisitos exigidos para a validade da duplicata eletrônica previstos na Lei 5.474/1968. Decorrido o prazo, voltem conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora